Tribunal: STF
Processo: Rcl 81809
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Transporte de cargas. Lei 11.442/2007. Constitucionalidade. Inexistência de vínculo de emprego. Relação comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. Conformidade. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na qual se defende a competência da Justiça trabalhista para processar e julgar o Processo 1001702 76.2022.5.02.0077, porquanto o caso não versaria sobre relação comercial fundada na Lei 11.442/2007, logo equivocada a aplicação do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista que o ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento da ADC 48. Ainda, assentou-se a impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal reclamado aplicou adequadamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento da ADC 48 a respeito da Lei 11.442/2007.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    6. O Plenário desta Corte, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    7. A competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais de natureza civil, pertence à Justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista.



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a demanda.



    9. Não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADC 48, de modo que não há como se concluir pela alegada violação. 



    10. O STF firmou entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.